Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REATIVAÇÃO DO PLANO. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DAS MENSALIDADES INADIMPLIDAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que deferiu a tutela de urgência nos autos 0711688-86.2023.8.07.0018, condicionando o cumprimento da liminar à consignação em juízo das mensalidades devidas desde março/2022. Pede a concessão de tutela de urgência a fim de que seja dispensada a comprovação dos pagamentos. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. De plano, em análise preliminar inaudita altera pars, o requerimento do agravante a partir de alegações produzidas unilateralmente e sem oportunidade de contraditório, não constitui prova pré-constituída do alegado direito, dessa forma não restando caracterizada a probabilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão da liminar nessa via recursal. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a concessão de antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito da demanda, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ademais, as mensalidades não foram pagas desde a migração da agravante como titular do plano, e, de acordo com o magistrado que proferiu a decisão atacada “No caso em tela, vislumbro excepcionalmente a possibilidade de manutenção do plano de saúde invocado pela autora, desde que comprove o pagamento das mensalidades do plano de saúde devidos, desde março de 2022 – quando faleceu Josefino, titular do plano transmitido à autora, e se extinguiram os descontos em seus vencimentos para pagamento da mensalidade devida, até a presente data, mediante o correspondente depósito nos autos. Ainda assim, a questão fica condicionada à apreciação da existência de prova de que Josefino tenha, de fato, solicitado a exclusão da autora como beneficiária dependente, solicitação só muito tardiamente atendida pela ré.” Ressalte-se que a prestação de serviços de assistência médica e hospitalar exige a contraprestação consistente no pagamento das mensalidades, ainda que não haja utilização dos serviços.”
IV. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, de modo que a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.